Tribunal: TJDFT
Processo: 0727465-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727465-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARILENE DOS SANTOS FIUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A agravante opõe embargos de decalração à decisão por maio da qual deferi parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que limite os descontos de todos os empréstimos contratados pela agravante a 40% dos seus rendimentos, até o julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. Para tanto, aponta omissão no julgado, uma vez que a decisão embargada limitou a 40% dos rendimentos da agravante, porém não esclareceu se é sobre os rendimentos líquidos (abatidos os descontos obrigatórios) ou se é sobre o rendimento bruto. Requer seja sanada “a omissão/obscuridade apontada, de modo que o a r . decisão possa ser aper feiçoada, esclarecendo-se que a limitação imposta de 40% é sobre a remuneração líquida, abatidos os descontos obrigatórios”. Com razão a embargante. Vislumbro a omissão apontada e passo a saná-la. No caso, a agravante havia requerido que fossem limitados os descontos dos empréstimos a 35% dos rendimentos da agravante, descontadas as contribuições compulsórias. Em decisão antecipatória da tutela recursal, considerei que os descontos deveriam ser limitados a 40% dos rendimentos da agravante, conforme previsto na Lei Distrital 7.239, de 19/04/2023, in verbis: Lei Distrital 7.239, de 19/04/2023 (que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal) “Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. (...) Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução.” Lei Complementar 840/2011 (regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais): “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022)” Esclareço que a limitação dos descontos deve ser calculada sobre a remuneração líquida, abatidos os descontos obrigatórios. Nesse sentido: “(...) 1. A Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, prevê, no seu art. 2o, que a soma dos empréstimos consignados e dos empréstimos de desconto em conta corrente do devedor não podem ultrapassar o percentual previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2016. 2. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, estabelece, em seu art. 116, § 2o, limite para as consignações em folha de pagamento dos servidores distritais, que não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (...) 4. Os descontos realizados diretamente na folha de pagamento e na conta corrente dos servidores distritais devem ser limitados a 35% da remuneração líquida - abatidos os descontos obrigatórios -, sobretudo considerando que a instituição financeira não diferencia a origem das verbas, podendo abarcar a remuneração recebida pelo devedor, bem como que o princípio da autonomia da vontade pode ser relativizado para resguardar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 5. Constatado que a soma dos descontos em conta corrente e em folha de pagamento referentes a empréstimos ultrapassam 35% da renda líquida da agravante, está caracterizada a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação de tutela para determinar a limitação dos descontos, bem como o perigo da demora, que é inerente à situação de comprometimento do mínimo existencial. (...)” (Acórdão 1845821, 07370037320238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que, onde se lê: “(...) Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que limite os descontos de todos os empréstimos contratados pela agravante a 40% dos seus rendimentos, até o julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00 (...)” leia-se: “(...) Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que limite os descontos de todos os empréstimos contratados pela agravante a 40% dos seus rendimentos líquidos, abatidos os descontos obrigatórios, até o julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00 (...)” Comunique-se o Juízo a quo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator